Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 9927753, deste Relator, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente, pela petição de id 18113172, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, in verbis: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9927753, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9927784; b) a apreciação da petição constante do ID 9927792, para que seja declarado o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes JOSE LUIZ NUNES LIMA, JOSE MARIA SOARES, JOSE NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSE NELSON MATIAS DOS SANTOS e JOSE RODRIGUES DOS SANTOS; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9927748; e d) a expedição do PRECATÓRIO em favor dos anuentes JOSÉ MARINHO DE ESPINDOLA e JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, os quais a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foi homologada (ID 9927784), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 já deferido; e, e) a fixação dos honorários da presente execução; É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto: a) Levanto a suspensão do processo, determinada ao id 9927753; b) Julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID 9927784; c) Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID 18113172. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador